Tribunal: STF
Processo: HC 271509
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Em 04.05.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A defesa, por intermédio da Petição nº 58.161/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (eventos 6 e 7). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de P.C. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.090.195/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 7, fls. 250-6).
 
O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (evento 7, fls. 157-160). 

No presente writ, a defesa alega a possibilidade de superação de óbices formais para o seu conhecimento. Sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, porquanto baseada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Pontua a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Argumenta que a segregação cautelar tem funcionado como antecipação de pena. Ressalta que o paciente “é primário, não registra antecedentes, possui residência fixa, formação superior, histórico profissional conhecido, vínculo comunitário e comportamento colaborativo perante a persecução penal”. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.
 
É o relatório. Decido.
 
Colho do ato apontado como coator:
 
“(...).
Esta Corte – HC 725.534/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson 27/3/2020; Fachin, julgado em 30/10/2018 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
A prisão preventiva, nos termos do do Código de Processo Penal, poderá ser art. 312 decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 
No caso dos autos, a custódia temporária imposta ao ora paciente foi convertida em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:
"Cuida-se de representação formulada pela digna Autoridade Policial, referendada pelo Ilustre Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, para decreto de prisão preventiva do indiciado P.C.. 
Apura o inquérito policial instaurado a ocorrência de crime de estupro de vulnerável, conforme Boletim de Ocorrência nº RT4980/2025. No curso da investigação, foram regularmente decretadas e cumpridas a prisão temporária do representado e a quebra de sigilo telefônico/dados, medidas que se mostraram essenciais à elucidação dos fatos. 
A Autoridade Policial, após concluir seu trabalho investigativo, relatou o inquérito policial, representando pela conversão da Prisão Temporária em Prisão Preventiva. Ato contínuo, o Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, ora ofertando denúncia formal contra P.C. pelos graves fatos apurados, expressamente concordou com a representação da Autoridade Policial para a decretação da prisão preventiva. 
DECIDO. 
A denúncia noticia a prática de crime de gravidade inegável: estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), punível com pena de reclusão superior a 4 anos e considerado hediondo, de acordo com a legislação vigente. Há nos autos prova da materialidade delitiva, consubstanciada, inclusive e excepcionalmente, por uma gravação da ação criminosa em ambiente escolar, bem como indícios suficientes de autoria em relação a P.C., ex-vice-diretor da instituição de ensino onde os fatos ocorreram. 
A análise do vídeo da câmera de segurança e os depoimentos colhidos no curso da investigação corroboram a versão da vítima, confrontando as alegações iniciais do indiciado, o que de toda a forma irá se submeter oportunamente ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 
Diante de tal quadro, urge a decretação da prisão preventiva para assegurar a mantença da ordem pública e, no particular, para garantir a instrução criminal do processo e, quiçá, a eficaz aplicação da lei penal. 
As circunstâncias concretas do crime, dotadas de extrema gravidade, são determinantes para o deferimento do pleito da acusação. 
A conduta imputada praticada por um pedagogo hierarquizado vice-diretor , ( ) contra um adolescente vulnerável de apenas 13 anos em um ambiente que , deveria ser de segurança e confiança a própria escola gerou e continua a – –, gerar um profundo abalo na ordem pública local e social. 
O C. Supremo Tribunal Federal, ao definir a ordem pública, consignou tratar-se da 'imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes [...] levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito' (STF – Segunda Turma - Habeas Corpus nº Rel. Min. AYRES BRITTO Julg: 10.04.12). 111244/SP 
A gravidade concreta e o modo de agir, [...] contexto de autoridade e vulnerabilidade, são indicativos de que, em liberdade, o réu poderia vir a reiterar condutas criminosas ou perpetuar o temor social. 
Ademais, insinua-se indispensável o decreto de prisão preventiva para a tranquilidade da instrução criminal que se avizinhará. 
A permanência do réu em liberdade poderia expor a vítima e as testemunhas, especialmente outros alunos e funcionários da escola, que podem assim restar intimidadas e inibidas de prestarem seguras declarações sob o crivo do contraditório. 
A posição de poder e influência que o indiciado exercia sobre o ambiente escolar e seus membros é um fator que não pode ser ignorado, configurando um real risco à livre produção da prova. 
Sobre a matéria, a doutrina de José Frederico Marques é esclarecedora:
[...] 
Por fim, a manutenção da prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que a fuga ou o embaraço processual poderiam frustrar a justiça em caso de eventual procedência da ação penal. 
As condições pessoais eventualmente favoráveis do indiciado, como primariedade ou bons antecedentes, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos que justificam a medida excepcional. 
O caso em tela exige uma resposta firme do Poder Judiciário, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de tutelar o interesse social e a higidez processual neste momento, notório que o fato provocou nítido abalo na ordem pública americanense. 
Por todos esses elementos, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de P.C.." (eSTJ, fls. 156-159, grifou-se).
Extrai-se, ainda, das decisões que, em e indeferiram pedidos de 9/1/2026 15/4/2026, revogação da prisão preventiva:
"P.C., postula revogação da prisão preventiva, com base no artigo 316 caput do CPP. 
O Representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, sublinhando presentes os requisitos que ensejaram o decreto preventivo. 
DECIDO. 
Não há como acolher o pedido da Defesa. 
O réu foi preso temporariamente por prática de crime grave (estupro de vulnerável), e teve a prisão preventiva decretada para assegurar a mantença da ordem pública e, no particular, para garantir a instrução criminal do processo e a aplicação da lei penal. 
Não basta, para a obtenção da benesse processual, a existência dos pressupostos objetivos da primariedade, residência fixa e ocupação definida. Mister, também, a análise conjunta da conveniência da concessão para atender aos reclamos da garantia da instrução criminal e preservação da ordem pública.
Impossível também olvidar que, mercê da gravidade do crime, na eventualidade de condenação é de se optar pela imposição de regime fechado, o qual só por si não é compatível com a soltura processual reivindicada. 
Nada há de novo que modificasse as anteriores decisões judiciais, que findaram por decretar a prisão extrema, ainda que excepcional. 
Acolho a manifestação do Dr. Promotor de Justiça, que encampo como razão de decidir, ficando indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva em nome de P.C., necessária para a tranquila instrução e, eventualmente, eficaz aplicação da lei penal." (e-STJ, fl. 169). 
"Nos termos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, por força da exigência trazida pela Lei 13.964/2019, passo a apreciar a necessidade de mantença, ou não, da prisão preventiva decretada. 
No caso dos autos, o réu foi preso em flagrante pela prática de estupro de vulnerável no dia e teve a prisão preventiva decretada em 04/12/2025 06/12/2025. 
A denúncia foi oferecida em 17/12/2025 e recebida no dia 18/12/2025, sendo designada teleaudiência de instrução para o dia 11 de maio de 2026. 
Da prisão, em até a presente data, 15 de abril de 2026, transcorreram 132 04/12/2025 dias. Os autos tramitaram regularmente. 
O prazo é razoável, tendo em conta que embora ultrapassado o prazo genérico da novel legislação processual penal, de noventa dias, não bastasse, a lei de crimes hediondos, no seu artigo 10, determina a contagem do prazo em dobro para o término da instrução. 
Estão presentes, ainda, os requisitos da prisão preventiva e é imperioso para fundamentar a mantença da prisão, sem qualquer excesso que recomende a revogação da prisão ou a reconsideração das decisões de fls. e 136/139, 183/184 326/327. 
A audiência de instrução, inclusive, está iminente ( ). 11/05/2026 
Assim, pelos fundamentos já alinhados, mantenho a prisão preventiva de P.C., ficando, portanto, indeferido o requerimento de fls. Anotando- 351/354. se que o laudo mencionado, ao contrário do alegado pela Defesa, não se trata de única prova a ser analisada." (e-STJ, fls. 244-245).
Como se vê, os indícios de autoria, nos termos da exigência contida no do art. 312 CPP, estão configurados, conforme consignado no decreto preventivo, em depoimentos colhidos no curso da investigação e, em especial, em gravação de um dos supostos abusos sexuais efetuada por câmera de segurança da escola em que o delito, em tese, teria acontecido. 
Além disso, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Nessa linha: AgRg no HC n. 1.002.051/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1º/ DJEN de 7/2025, 4/7/2025; AgRg no HC n. 911.059/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em DJe de 12/8/2024, 15/8/2024; AgRg no RHC n. 182.627/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em DJe de 18/3/2024, 20/3/2024. 
Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora paciente, valendo-se da condição de vice-diretor de uma escola pública estadual, teria praticado atos libidinosos com um dos alunos da instituição, o qual, na época dos fatos, tinha 13 (treze) anos de idade. De acordo com a denúncia, o acusado teria adentrado em um dos banheiros da escola para observar o aluno urinar, além de tentar beijá-lo. 
Ademais, em outra ocasião – filmada por câmera de segurança posicionada dentro de uma das salas de aula –, o denunciado teria abaixado sua própria calça, exibindo ao adolescente parte de sua genitália e, em seguida, teria segurado a vítima pela cabeça e pelo pescoço, abaixando parcialmente a bermuda do adolescente, enquanto este lutava para se desvencilhar do suposto abuso. 
Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 
A propósito:
(...)
Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC 193.978/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em DJe de AgRg no HC Rel. Min. Rogerio Schietti 15/4/2024, 18/4/2024; 881.523/SP, Cruz, Sexta Turma, julgado em DJe de e AgRg no HC 15/4/2024, 18/4/2024; 861.831/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em DJe de 15/4/2024, 18/4/2024. 
De mais a mais, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: AgRg no HC 871.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, 28/2/2024; DJe de AgRg no HC Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta 873.686/SP, Turma, julgado em DJe de e AgRg no PBAC Rel. Min. Og 12/3/2024, 15/3/2024; 10/DF, Fernandes, Corte Especial, julgado em DJe de 17/6/2020, 4/8/2020. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (destaquei)
 
Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.
 
Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente